Tribunal: TJMT
Processo: 1048437-04.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048437-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SANDRO NEVES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como SANDRO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 052.574.581-52 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUIZO PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LIZEIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 031.849.201-60 (VÍTIMA), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentação concreta e de
periculum libertatis
. Discrepância entre o relato da vítima e o laudo pericial. Primariedade técnica e ausência de prova de reiteração delitiva. Eficácia de medidas protetivas de urgência cumuladas com monitoração eletrônica. Subsidiariedade da prisão cautelar. Princípio da homogeneidade. Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 129, § 13º, e 147, § 1º, do CP).

2. Fato relevante. A decisão de custódia fundamentou a segregação na gravidade do
modus operandi
, pautada no relato da vítima sobre agressões extremas (batidas de cabeça contra o solo). Contudo, o laudo pericial realizado logo após os fatos constatou apenas escoriações superficiais, sem perigo de vida ou debilidade.

3. A impetração pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sustentando a desproporcionalidade da medida, a primariedade do paciente e a suficiência das medidas protetivas de urgência já deferidas.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a fundamentação da prisão preventiva, baseada em
modus operandi
de extrema gravidade, subsiste diante de prova técnica pericial que aponta lesões superficiais; (ii) verificar se o risco de reiteração delitiva está concretamente demonstrado para fins de manutenção da custódia cautelar; e (iii) definir se as medidas cautelares alternativas e as medidas protetivas de urgência são adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

III. Razões de decidir

5. A decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta da periculosidade do agente e do risco à ordem pública, sendo vedada a fundamentação baseada em gravidade abstrata do delito, nos termos do art. 312, § 4º, do CPP (Lei n. 15.272/2025).

6. A discrepância entre a narrativa de violência acentuada que subsidiou o decreto prisional e a constatação técnica de escoriações superficiais registrada no exame de corpo de delito fragiliza a demonstração do periculum libertatis sob o viés do
modus operandi
.

7. A afirmação de risco de reiteração delitiva deve se apoiar em elementos objetivos e contemporâneos, não servindo para tal fim menções genéricas a antecedentes quando a certidão criminal atesta a primariedade técnica do agente e a ausência de descumprimento anterior de medidas protetivas.

8. A prisão preventiva deve ser regida pelo princípio da subsidiariedade, constituindo-se em
ultima ratio
, cabível apenas quando as medidas cautelares menos gravosas revelarem-se inadequadas ou insuficientes.

9. No contexto de violência doméstica, a existência de rede de proteção estruturada, mediante a imposição de medidas protetivas de urgência (afastamento do lar, proibição de contato e aproximação) cumuladas com monitoração eletrônica e botão do pânico, mostra-se apta a tutelar a integridade da ofendida e a ordem pública.

10. O princípio da homogeneidade, embora não impeça a segregação cautelar, orienta que a medida não pode ser mais gravosa do que a sanção provável em eventual condenação, devendo o juízo cautelar dialogar com a proporcionalidade da restrição.

IV. Dispositivos e tese

11. Ordem parcialmente concedida.

Teses de julgamento
: “1. A prisão preventiva motivada pela gravidade concreta do
modus operandi
demanda lastro técnico mínimo que corrobore a narrativa de violência acentuada, sob pena de violação ao dever de fundamentação individualizada e ao art. 312, § 4º, do CPP. 2. A primariedade técnica e a ausência de registros contemporâneos de reiteração ou descumprimento de medidas protetivas autorizam a aplicação de cautelares diversas da prisão. 3. O resguardo da integridade física e psicológica da vítima pode ser alcançado, conforme o caso, pela manutenção de medidas protetivas de urgência cumuladas com fiscalização por monitoramento eletrônico, em observância à subsidiariedade da prisão preventiva.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “f”, 69, 129, § 13º, e 147, § 1º; CPP, arts. 282, § 6º, 312, §§ 3º e 4º, 313, I e III, e 319, I e IX; Lei n. 11.340/2006; Lei n. 15.272/2025.

Jurisprudência relevante citada
: TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43; TJMT, HC n. 1036264-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 21.01.25; TJMT, HC n. 1041448-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.12.25; TJMT, HC n. 1031759-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 30.09.25; TJMT, HC n. 1007412-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 15.04.25; TJMT, HC n. 1034470-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 28.10.25; TJMT, HC n. 1026084-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 26.08.25.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, originalmente impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e, posteriormente, retificado para constar como impetrante o advogado Leandro Henrique de Souza Neves, em favor de
Sandro Neves de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista Criminal da Comarca de Várzea Grande (audiência de custódia), que, nos autos do APF n. 1049897-20.2025.8.11.0002, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (Id. 339478873, pp. 92-105).

A impetração sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea, sob o argumento de que a decisão se apoiou em premissas fáticas não confirmadas pelo laudo pericial e reproduziu genericamente os dispositivos do art. 312, § 3º, I e IV, do Código de Processo Penal (introduzidos pela Lei n. 15.272/2025), sem cotejo concreto com o acervo probatório.

Destaca que, embora a vítima tenha relatado agressões graves — a exemplo de ter a cabeça batida contra o solo e luxação de dedo —, o laudo pericial n. 111.1.25.9067.2025.075896-A01 constatou apenas escoriações superficiais no pescoço e no flanco direitos, sem debilidade permanente, incapacidade para as ocupações habituais ou perigo de vida, o que, segundo a defesa, esvaziaria a conclusão de periculosidade acentuada extraída do
modus operandi
e, por conseguinte, o
periculum libertatis
.

Aduz que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, predicados que militariam em seu favor.

Ressalta, ainda, que medidas protetivas de urgência foram deferidas em favor da vítima (afastamento do lar, proibição de contato e de aproximação, disponibilização de botão do pânico), o que, segundo a impetração, seria suficiente para resguardar sua integridade, dispensando a manutenção da prisão cautelar.

Alega ofensa ao princípio da homogeneidade/proporcionalidade, por entender que, em eventual condenação, o regime inicial não seria o fechado, de modo que a prisão cautelar se mostraria mais gravosa do que a sanção provável.

Defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), notadamente monitoramento eletrônico, afastamento do lar, proibição de contato e de aproximação.

Acentua tratar-se do primeiro registro formal de violência doméstica envolvendo o paciente, inexistindo descumprimento anterior de medidas protetivas.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares alternativas (Id. 339478871).

A liminar foi indeferida em sede de Plantão Judiciário pelo Exmo. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (Id. 339499387).

Posteriormente, o advogado Leandro Henrique de Souza Neves impetrou
habeas corpus
em favor de
Sandro Neves de Oliveira
(Id. 340745391, pp. 4-26), registrado no PJe 2º grau sob o n. 1048485-60.2025.8.11.0000, com a mesma identidade de partes, causa de pedir e pedido, ocasião em que extingui o feito, sem resolução do mérito, em razão da manifesta litispendência (Id. 340745391, pp. 186-189).

Naquela oportunidade, determinei, dentre outras providências, a retificação da autuação destes autos, para excluir a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do polo ativo (impetrante) e da representação do paciente, com o consequente cadastramento do referido causídico (Id. 340745391, pp. 188-189).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, ratificando os fundamentos da decisão de custódia, notadamente a gravidade concreta do
modus operandi
, o contexto de violência reiterada e o risco de reiteração delitiva, pugnando pela manutenção da prisão preventiva (Id. 341001888).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pela denegação da ordem, apresentando a seguinte ementa:

“
Sumário: Habeas Corpus – lesão corporal e ameaça, por razões da condição do sexo feminino - decretação de prisão preventiva (CPP, art. 312 c/c art. 313, I e III) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – preservação da integridade física e psicológica das vítimas – periculum libertatis demonstrado, diante da periculosidade do Paciente, representada pela agressividade exteriorizada no dia dos fatos, indicando violência além daquela inerente aos tipos penais em espécie, bem como por episódios anteriores relatados pela vítima – risco de reiteração delitiva - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão - princípio da proporcionalidade/homogeneidade – ausência de ofensa – pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.
”
(Id. 341592885).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, busca a impetração a concessão da ordem de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares diversas, ao argumento de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, inexistência de
periculum libertatis
, condições pessoais favoráveis, violação ao princípio da homogeneidade e suficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A controvérsia central do
writ
reside, portanto, na legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Sandro Neves de Oliveira
em prisão preventiva, sob a imputação, em tese, de crimes em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A autoridade apontada como coatora, o Juízo Plantonista Criminal da Comarca de Várzea Grande, fundamentou a segregação cautelar na garantia da ordem pública e na aferição da periculosidade do agente com base no
modus operandi
e no fundado receio de reiteração delitiva, fazendo referência aos §§ 3º e 4º do art. 312 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 15.272/2025.

Transcrevo, por oportuno, os fundamentos da decisão combatida:

“(...)

11. No caso em apreço, imputou-se ao indiciado a suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça, dano, todos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em face de sua companheira, a Sra. Lizéia Alves Dos Santos, os quais, se somadas as penas, são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; subsumindo-se, portanto, à hipótese legal acima citada.

12. O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, e que estão previstos no art. 312 do CPP, a saber: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Destacando-se que em sede decisão que decreta a prisão preventiva - ao contrário do ocorre na sentença, onde se exige o juízo de certeza - basta o juízo de probabilidade e vige o princípio in dubio pro societate.

13. Na espécie, a prova de existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão evidenciados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial, interrogatório do segregado, depoimento da vítima e comunicação de prisão em flagrante.

14. As testemunhas Danilo Gomes de Moraes, Arthur Henrique da Costa Santos e a vítima Lizéia Alves dos Santos, foram uníssonas em afirmar, em sede policial, a ocorrência dos fatos no dia 25 de dezembro de 2025, e apontarem o indigitado como o autor do delito perpetrado.

15. Assim, manifestou-se a vítima Lizéia Alves dos Santos na delegacia:

“QUE convive com o suspeito há aproximadamente dois anos; QUE não são casados; QUE o suspeito passava temporadas em sua casa; QUE sempre ia embora ao se desentenderem; QUE retornava prometendo mudar; QUE não possui filhos com o suspeito; QUE possui quatro filhos de outro relacionamento, sendo todos maiores de idade; QUE o suspeito já possui um perfil agressivo, piorando quando ingere bebida alcoólica; QUE o suspeito inclusive já respondeu a processo, que ela não sabe entrar em detalhes; QUE convive com o autor há aproximadamente dois anos, período em que, segundo a declarante, vem sofrendo violência moral, psicológica e financeira; QUE o suspeito passa a ter um comportamento agressivo todas as vezes em que ingere bebida alcoólica; QUE em uma outra vez o suspeito teria quebrado um celular da declarante; QUE na data de hoje, participavam de uma confraternização na casa de familiares; QUE a declarante, sabendo que o suspeito sempre se alterava, teria solicitado que ele não consumisse bebida alcoólica; QUE o suspeito porém não levou em consideração o pedido da declarante, tendo ingerido diversas bebidas alcoólicas, o que gerou um desentendimento ainda no local onde ocorria a confraternização; QUE a confraternização ocorria na casa da cunhada de uma cunhada de seu filho; QUE na casa onde ocorria a confraternização, ninguém teria notado nada, pois os fatos relacionados à agressão e discussão, iniciaram depois que eles saíram do local; QUE então o suspeito teria ido embora a pé, em direção a casa de ambos. QUE pouco depois a declarante teria ido acompanhar o suspeito, estando conduzindo uma motocicleta, com a intenção de levá-lo para casa; QUE nesse momento, o suspeito puxou a declarante pelo braço e a retirou à força da motocicleta, dizendo que ele mesmo iria conduzir o veículo, mesmo estando visivelmente embriagado; QUE o suspeito ingeriu bastante cerveja e outras bebidas também; QUE ao chegarem à residência, o suspeito arremessou a motocicleta ao solo, danificando o retrovisor, e passou a quebrar objetos da casa, como torneira, ventilador e louças, além de jogar as chaves da motocicleta e da residência; QUE, com medo, a vítima teria ido para o quarto e se deitado; QUE, algum tempo depois, o suspeito teria entrado no quarto e passou agredi-la fisicamente, segurando-a pelo pescoço, empurrando-a contra o chão chão e batendo a sua cabeça contra o piso por várias vezes; QUE no primeiro momento, antes que chegasse ao solo, chegou a ficar com parte do corpo sobre a cama e outra parte já caindo para o chão, e o suspeito a agredindo; QUE em um dos momentos, quando o suspeito puxou a mão dela, teria causado luxação nos dedos; QUE urante as agressões, o suspeito ofendeu a declarante com palavras de baixo calão, como desgraçada e filha da puta, e a ameaçou dizendo que não ficaria preso e que voltaria para casa, afirmando que isso não ficaria assim; QUE em um dos momentos chegou a gritar pedindo socorro; QUE o suspeito repetiu varias vezes que ela iria ver quando ele saísse; QUE o suspeito disse que não tinha medo de polícia, e que a vítima poderia acionar a polícia; QUE então ela teria acionado a Polícia Militar; QUE no momento sente dores na região da cabeça; QUE tem medo do autor, por isso requer medidas protetivas; QUE o suspeito já agrediu anteriormente; QUE deseja representar criminalmente contra o suspeito; QUE inclusive há relatos de agressões contra mulher em outros relacionamentos que tivera o suspeito;; (...);”

16. Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória.

17. Quanto ao periculum libertatis, este se revela de forma concreta.

18. Nos termos do art. 312, § 3º, inciso I, do Código de Processo Penal, a periculosidade do agente deve ser aferida a partir do modus operandi empregado na prática delitiva.

19. No caso concreto, consta que este é marcado tanto pelo uso reiterado de violência quanto pela grave ameaça à pessoa, circunstância que revela risco concreto à ordem pública. Além de demonstrar padrão de comportamento violento, não se tratando de episódio isolado conforme afirmado pela vítima, o que reforça a necessidade da medida extrema.

20. Assim, o modus operandi adotado demonstra inserção estável na cadeia delitiva e potencial de reiteração, ampliando o risco concreto à ordem pública.

21. Ressalte-se que, conforme expressamente dispõe o § 4º do art. 312 do CPP, é incabível a decretação da prisão preventiva com base em gravidade abstrata, exigindo-se a demonstração concreta da periculosidade do agente e do risco à ordem pública, requisitos que, no presente caso, mostram-se devidamente caracterizados.

22. De igual modo, restam preenchidas as hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal, mostrando-se juridicamente admissível a custódia cautelar.

23. Por fim, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas ou suficientes, à luz do art. 282, § 6º, do CPP, para neutralizar os riscos concretos evidenciados, sobretudo diante da periculosidade demonstrada e da possibilidade de reiteração delitiva.

24. Diante desse cenário, a prisão preventiva revela-se necessária, adequada e proporcional, como medida extrema destinada à garantia da ordem pública, não havendo, no presente momento, outra providência menos gravosa capaz de atender às finalidades cautelares do processo penal.

25. Com essas considerações e fundamentos, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado SANDRO NEVES DE OLIVEIRA já qualificado(a) nos autos, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, por estarem presentes os requisitos autorizadores.

(...)”
(Id. 339478873, pp. 97-100).

Com a devida vênia, divirjo do entendimento adotado pela autoridade apontada como coatora e do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça. Embora a decisão de primeiro grau tenha se esforçado para aplicar as recentes alterações do Código de Processo Penal, a análise do conjunto probatório pré-constituído revela que a fundamentação para a prisão preventiva carece da concretude exigida pela lei e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A Lei n. 15.272/2025, ao incluir o § 4º ao art. 312 do Código de Processo Penal, foi categórica ao dispor que:
“É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme o caso”
. O dispositivo reforça a necessidade de que a decisão judicial se apoie em elementos fáticos objetivos e comprovados, e não em conjecturas ou narrativas não corroboradas.

No caso em tela, a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou a periculosidade do paciente no
modus operandi
supostamente empregado, descrevendo agressões de extrema gravidade, como
“(...) segurando-a pelo pescoço, empurrando-a contra o chão e batendo a sua cabeça contra o piso por várias vezes (...)”
, além de ter causado
“(...) luxação em um dos dedos (...)”
da vítima. Tais fatos, se comprovados, indicariam periculosidade acentuada e justificariam a medida extrema.

Contudo, o laudo pericial n. 111.1.25.9067.2025.075896-A01, elaborado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) em 25.12.2025, às 07h46min — portanto, poucas horas após os fatos (25.12.2025, 03h05min; Id. 339478873, p. 6) e a prisão em flagrante (25.12.2025, 04h47min; Id. 339478873, p. 34) — apresenta realidade fática diversa. O perito médico-legista, ao examinar a vítima
L. A. S.
, constatou apenas escoriações superficiais no pescoço à direita e no flanco direito. Mais relevante, respondeu negativamente aos quesitos de perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias (Id. 339478873, pp. 87-91).

A discrepância entre a narrativa de violência extrema que embasou o decreto prisional e a constatação técnica registrada no exame de corpo de delito é relevante para o controle da fundamentação cautelar. O laudo elaborado poucas horas após os fatos consignou apenas escoriações superficiais, afastando, naquele momento, perigo de vida, debilidade permanente e incapacidade para as ocupações habituais, sem qualquer registro de luxação de dedo ou de lesões cranianas compatíveis com a descrição de repetidas “batidas de cabeça contra o piso”.

Evidentemente, essa constatação pericial não elimina, por si só, a credibilidade do relato da ofendida nem permite, nesta via, concluir pela inexistência de agressão ou de risco; o ponto é outro: a decisão de custódia atribuiu peso determinante a um
modus operandi
de extrema gravidade como se fosse premissa fática consolidada, sem lastro técnico mínimo nos vestígios imediatos.

Nessa moldura, à luz do art. 312, § 4º, do CPP e do dever de motivação individualizada (CF, art. 93, IX), não se evidencia, com a concretude exigida, a imprescindibilidade da prisão como medida de
ultima ratio
, mostrando-se mais adequada, por ora, a adoção de cautelares rigorosas e fiscalizáveis, sem prejuízo de reavaliação e eventual restabelecimento da custódia diante de descumprimento ou de elementos supervenientes idôneos.

Além disso, a decisão de primeiro grau invocou o “fundado receio de reiteração delitiva” (art. 312, § 3º, IV, CPP), mencionando
“(...) padrão de comportamento violento (...)”
e
“(...) relatos de agressões contra mulher em outros relacionamentos (...)”
. Contudo, a certidão de antecedentes criminais do paciente
Sandro Neves de Oliveira
(Id. 339478872) atesta
“NADA CONSTAR”
em seu nome, configurando-o como réu tecnicamente primário. Ressalvo que eventual menção genérica a “antecedentes” em peças informativas/qualificativas, desacompanhada de lastro documental contemporâneo no acervo pré-constituído deste
writ
, não se presta, por si só, a infirmar a certidão juntada nem a sustentar reiteração concreta para fins cautelares. A própria decisão de custódia reconhece que
“(...) esta É A PRIMEIRA VEZ QUE TAIS MEDIDAS SÃO FORMALMENTE REQUERIDAS NO BOJO DE UM PROCEDIMENTO (...)”
.

Embora relatos pretéritos possam ser considerados no juízo cautelar, no caso concreto não se identificam, até o momento, elementos objetivos adicionais (como registros formais contemporâneos, descumprimento pretérito de medidas protetivas ou outras ocorrências documentadas) que, isoladamente, sustentem a medida extrema. Mostra-se mais adequada, por ora, a substituição por cautelares severas e cumulativas, com advertência de restabelecimento imediato da custódia em caso de descumprimento.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem se posicionado:

“(...) A fixação de medidas cautelares (CPP, art. 319), como monitoração eletrônica e proibição de contato com a vítima, mostra-se suficiente e proporcional para assegurar a proteção física e psíquica da vítima e, por conseguinte, da ordem pública, substituindo a prisão preventiva. (...)”
(TJMT, HC n. 1036264-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 21.01.2025, DJe 28.01.2025).

“(...) 1. O c. STJ assentou entendimento de que a segregação preventiva para preservar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica e o risco de reiteração delitiva afiguram-se motivos idôneos para manutenção da custódia cautelar. 2. Se os registros criminais do paciente não se mostram contemporâneos, inexiste juízo de proporcionalidade para manter o ato constritivo. 3. O paciente possui vínculo formal de trabalho e endereço certo, circunstâncias que, embora não assegurem direito subjetivo à soltura, devem ser valoradas para fins de aplicação de medidas cautelares diversas. 4. A substituição da prisão preventiva por cautelares se revela suficiente e adequada, em observância ao art. 282 do CPP e à jurisprudência do STF e STJ que privilegia soluções menos gravosas quando eficazes à tutela do processo e da vítima. (...)”
(TJMT, HC n. 1031759-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 30.09.2025, DJe 04.10.2025).

A decisão de primeiro grau também afirmou, de modo genérico, que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se mostrariam adequadas ou suficientes para neutralizar os riscos. Contudo, não demonstrou, concretamente, por que o monitoramento eletrônico, o afastamento do lar, e a proibição de contato e de aproximação — medidas já requeridas pela vítima e disponíveis — seriam ineficazes. A simples afirmação de insuficiência, sem indicação de dados específicos que a amparem, viola a exigência de fundamentação adequada e o princípio da subsidiariedade da prisão preventiva, que deve constituir
ultima ratio
.

Além disso, o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita (prestador de serviços em ferragens, com renda mensal de R$ 1.700,00, conforme termo da audiência de custódia — Id. 339478873, p. 2). Embora o Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT estabeleça que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
, no presente caso o próprio
periculum libertatis
não se mostra demonstrado, com a concretude necessária, na extensão afirmada, sobretudo diante da prova pericial.

No ponto, importa registrar que, em hipóteses de violência doméstica, a existência e a efetividade das medidas protetivas de urgência podem dialogar com a admissibilidade e, sobretudo, com a necessidade da prisão preventiva (CPP, art. 313, III), especialmente quando demonstrado risco atual concreto, tentativa de aproximação indevida, descumprimento de determinações judiciais ou circunstâncias fáticas que tornem inócuas as providências protetivas.

Todavia, no caso em exame, não há notícia documentada de descumprimento — até porque as protetivas foram deferidas em sequência temporal imediata aos fatos — e o aparato de proteção já se encontra estruturado e ratificado pelo Juízo natural, com restrições expressas de aproximação e contato, aliado a mecanismo de pronta resposta (botão do pânico).

Nesse cenário, a finalidade de resguardo da integridade física e psicológica da ofendida pode ser alcançada, neste momento, pela manutenção integral das MPU, cumulada com monitoração eletrônica, sem prejuízo de imediata reavaliação e eventual restabelecimento do cárcere se houver violação das restrições impostas ou surgirem elementos supervenientes idôneos.

Com efeito, verifico que o delegado de polícia formalizou requerimento de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, nos autos n. 1049906-79.2025.8.11.0002 (MPU). O pedido foi apreciado em regime de plantão judicial e deferido pelo mesmo Juízo Plantonista que, na mesma data e em sequência temporal imediata (25.12.2025 – 16h00min ~ 17h17min), converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (Id. 339478873, p. 92), evidenciando a adoção concomitante de providências cautelares (penais e protetivas) voltadas à tutela da vítima e ao controle do risco processual (PJe 1º grau, MPU; Id. 219078969).

Nessa perspectiva, não basta a mera assertiva de inadequação/insuficiência de cautelares alternativas: exige-se motivação específica e individualizada acerca da imprescindibilidade do cárcere, em observância ao art. 282, § 6º, do CPP, o que não se extrai, com a concretude necessária, do decreto constritivo. Tudo sem prejuízo da instrução e de eventual produção de prova complementar.

Sobre o tema, colhe-se a jurisprudência deste Sodalício:

“(...) 6. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), inclusive monitoração eletrônica, mostram-se adequadas e suficientes para tutela da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, mantidas as protetivas já fixadas. 7. A custódia cautelar é revogável e pode ser restabelecida diante de descumprimento das cautelares ou de fatos supervenientes (CPP, arts. 282, §4º, 312, §1º, e 316). 8. Precedentes desta Corte reconhecem a suficiência de cautelares alternativas em hipóteses análogas de violência doméstica quando ausente risco concreto de reiteração e presentes bons predicados pessoais; o STJ legitima a preventiva para proteção da vítima, sem afastar a substituição quando adequada. (...)”
(TJMT, HC n. 1034470-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 28.10.2025, DJe 04.11.2025).

“(...) 4. A decretação da prisão preventiva com fundamento no art. 313, III, do CPP pressupõe a existência de medida protetiva de urgência anteriormente deferida e efetivamente descumprida pelo investigado, o que não se verificou nos autos. 5. A existência de medidas protetivas de urgência deferidas apenas após os fatos narrados não é suficiente para justificar a prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do CPP, sem notícia de seu descumprimento. 6. A gravidade dos fatos e o histórico do paciente justificam, no entanto, a imposição de medidas cautelares mais severas, além daquelas já deferidas, como a monitoração eletrônica e a disponibilização de botão do pânico à vítima. (...)”
(TJMT, HC n. 1026084-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 26.08.2025, DJe 30.08.2025).

Ressalte-se, ademais, que já houve oferecimento de denúncia nos autos n. 1050100-79.2025.8.11.0002 pelo Ministério Público, imputando ao paciente, em tese, os crimes do art. 129, § 13º, c/c art. 147, § 1º, com a incidência do art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, em observância à Lei n. 11.340/2006, em concurso material (art. 69, CP), embora ainda pendente de recebimento pelo Juízo processante. Registre-se que, no auto de prisão em flagrante acostado ao
writ
, houve notícia também de outros delitos; contudo, a denúncia até aqui oferecida limitou-se às imputações acima, sem prejuízo de ulterior aditamento e/ou adequação típica, conforme a prova a ser produzida.

A evolução do feito para a fase processual, por si, não converte automaticamente a prisão preventiva em regra; ao contrário, reforça a necessidade de estrita observância à subsidiariedade (art. 282, § 6º, CPP), sobretudo quando a proteção da vítima já se encontra resguardada por medidas protetivas aptas, atuais e ratificadas, associadas à monitoração eletrônica, sem prejuízo da instrução e de eventual produção de prova complementar.

De mais a mais, chama a atenção o fato de que, na peça acusatória, o
parquet
não pugnou pela manutenção da prisão preventiva ou apresentou novos fundamentos para a segregação, limitando-se a requerer o regular processamento do feito e as diligências de praxe. Tal circunstância reforça sobremaneira a conclusão de que a liberdade do paciente, condicionada ao cumprimento das restrições já impostas, não representa risco incontrolável à ordem pública ou à instrução criminal.

Por fim, quanto à alegação defensiva de ofensa ao princípio da homogeneidade/proporcionalidade, é certo que tal postulado não opera como óbice automático à prisão preventiva, por se tratar de medida cautelar de natureza e finalidade diversas da prisão-pena, sendo inviável, em regra, o prognóstico do regime ou do
quantum
de reprimenda em sede de
habeas corpus
.

Todavia, no caso concreto, a aferição da proporcionalidade deve dialogar com a necessidade atual da medida extrema: diante (i) da discrepância entre a narrativa de maior gravidade e os achados periciais iniciais; (ii) da inexistência, até aqui, de elementos objetivos contemporâneos que indiquem reiteração concreta; e (iii) da existência de rede protetiva já implementada e ratificada (afastamento do lar, proibição de aproximação e contato, botão do pânico, entre outras), a manutenção do cárcere mostra-se dispensável e excessiva neste momento, podendo o resguardo da vítima e o controle do risco processual ser obtidos por meios menos gravosos.

A jurisprudência desta Corte, embora reconheça a legitimidade da custódia cautelar em cenários de descumprimento de protetivas, reiteração delitiva ou risco concreto atual, igualmente admite a substituição por cautelares diversas quando ausentes tais vetores e quando o aparato protetivo se revela suficiente — distinção que orienta a solução ora adotada. Confira-se:

“(...) A prisão preventiva em casos de violência doméstica exige fundamentação concreta quanto à necessidade da medida, não se justificando quando inexistente o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas e ausente a demonstração de periculosidade atual do agente. (...)”
(TJMT, HC n. 1007412-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 15.04.2025, DJe 18.04.2025).

“(...) Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, tendo em vista as particularidades do caso e as condições pessoais favoráveis do increpado; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP. (...)”
(TJMT, HC n. 1041448-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.12.2025, DJe 20.12.2025).

Dessarte, considerando a primariedade técnica do paciente, a natureza das lesões descritas no laudo pericial e a existência de uma rede de proteção já ativada judicialmente (MPU deferidas e ratificadas), a prisão preventiva mostra-se medida excessiva, ao menos neste momento.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
conheço do
habeas corpus
e
concedo parcialmente a ordem
impetrada em favor de
Sandro Neves de Oliveira
, revogando a prisão preventiva e determinando a expedição do competente alvará de soltura, mediante a ratificação/manutenção integral das medidas protetivas de urgência já deferidas e ratificadas nos autos n. 1049906-79.2025.8.11.0002 (Lei n. 11.340/2006), especialmente: afastamento do lar, proibição de aproximação (mínimo de 500 metros), proibição de contato, separação de corpos e disponibilização do aplicativo “SOS Mulher” (botão do pânico), bem como as providências complementares determinadas pelo Juízo natural.

Como medida cautelar diversa da prisão estritamente necessária ao controle do risco e à fiscalização do cumprimento das protetivas, fixo apenas:

I – Monitoração eletrônica (art. 319, IX, CPP); e

II – Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, CPP), sem prejuízo do dever de manter endereço atualizado e comparecer a todos os atos processuais para os quais for regularmente intimado.

Fica advertido o paciente de que o descumprimento das medidas protetivas ou da cautelar ora fixada poderá ensejar a imediata reavaliação do quadro, inclusive com restabelecimento da custódia preventiva, se demonstrada a concreta imprescindibilidade.

Por derradeiro, comunique-se à autoridade apontada como coatora para adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão, com a cláusula
“se por outro motivo não estiver preso”
, fazendo-se consignar a obrigação de cumprir as medidas estabelecidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026